Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. “CONDOMÍNIO IRREGULAR”. “TAXAS CONDOMINIAIS” OU ASSOCIATIVAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE. TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ NO RE 695.911 E NO RESP 1.439.163/SP. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um “condomínio de lotes” de fato.

II. O ato de adquirir imóvel situado em condomínio irregular gerido por associação traduz, em si mesmo, ato associativo.

III. A adesão ao projeto associativo prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote adquirido está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram.

IV. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP na hipótese em que o comprador adquire lote em momento posterior à formação do organismo condominial, ainda que não regularizado. Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

V. Apelação desprovida.